Tribunal: TJSP
Processo: 1049563-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão formulada pela autora tendente à declaração de nulidade da multa a ela imposta ou à redução do correspondente montante aplicado. Comprovação da prática por essa empresa de infração ao artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Vícios de qualidade de produtos não sanados no prazo de trinta (30) dias. Decisões proferidas em âmbito administrativo que apresentam motivação

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão formulada pela autora tendente à declaração de nulidade da multa a ela imposta ou à redução do correspondente montante aplicado. Comprovação da prática por essa empresa de infração ao artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Vícios de qualidade de produtos não sanados no prazo de trinta (30) dias. Decisões proferidas em âmbito administrativo que apresentam motivação suficiente a afastar os argumentos da requerente. Assim, manutenção da imposição de multa em decorrência do cometimento dessa infração que é de rigor. Sem embargo, redução do valor dessa sanção para o equivalente a cinco por cento (5%) do montante originário que se revela proporcional e razoável. Reconhecimento de sucumbência recíproca que se impõe. Logo, prejudicado o pedido da ré, ora coapelante, direcionado à majoração dos honorários advocatícios arbitrados. Portanto, recurso interposto pela autora provido em parte, por um lado, e, de outro, prejudicada a apelação da ré.